Tribunal: TJBA
Processo: 8077533-44.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077533-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANILDA BEZERRA DA SILVA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com ingresso no serviço público anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, objetivando a aplicação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) aos seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas vantagens pessoais e pagamento das diferenças retroativas desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, aposentada antes da EC nº 41/2003, tem direito à paridade remuneratória, incluindo a aplicação do piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se o vencimento básico deve ser reajustado para atingir o piso nacional, independentemente da existência de lei estadual específica e da incidência de verbas como VPNI. III. RAZÕES DE DECIDIR Professores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória com os servidores em atividade, conforme o art. 7º da EC nº 41/2003 e o art. 3º da EC nº 47/2005, sendo extensíveis aos inativos os reajustes concedidos aos ativos, inclusive o piso nacional do magistério. A Lei Federal nº 11.738/2008 é autoaplicável e impõe a observância de valor mínimo para o vencimento básico, conforme entendimento do STF na ADI 4167/DF, afastando a necessidade de lei estadual específica e a possibilidade de considerar a remuneração global. A defasagem entre o vencimento básico da impetrante e o valor do piso nacional para sua carga horária caracteriza violação a direito líquido e certo, justificando a concessão da segurança. A jurisprudência do TJBA e do STF veda a compensação com VPNI, que não integra o vencimento básico e não pode ser utilizada para aferição do cumprimento do piso nacional. A ilegitimidade passiva do Secretário de Administração foi corretamente afastada, dada sua competência na gestão da política de pessoal e da folha de pagamento dos servidores públicos estaduais. A ausência de dotação orçamentária e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não obstam a concessão da segurança quando reconhecido o direito líquido e certo, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: Professores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade remuneratória com os servidores ativos, inclusive quanto ao piso nacional do magistério. O piso salarial previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, sendo autoaplicável e independe de norma estadual específica. A VPNI não integra o vencimento básico nem pode ser utilizada para aferição do cumprimento do piso nacional. As diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso são devidas desde a impetração, com atualização monetária e juros conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX e art. 169, §1º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º, parágrafo único; Lei Federal nº 11.738/2008; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 24.08.2011; TJ-BA, MS nº 8037563-42.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria T. A. Cézar Santos, j. 04.07.2024; TJ-BA, MS nº 8036006-20.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 25.08.2022; TJ-BA, MS nº 8031527-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 16.03.2021; TJ-BA, Agravo nº 8034910-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia S. Pinheiro, j. 02.05.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA